Tribunal: TJMT
Processo: 1010683-38.2019.8.11.0000
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1010683-38.2019.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES
Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]
Parte(s):

[ALEXANDRE NELSON FERRAZ - CPF: 670.432.679-00 (ADVOGADO), BANCO JOHN DEERE S.A. - CNPJ: 91.884.981/0001-32 (AGRAVANTE), JOSE PUPIN - CPF: 769.284.548-49 (AGRAVADO), VERA LUCIA CAMARGO PUPIN - CPF: 640.630.898-00 (AGRAVADO), RONIMARCIO NAVES - CPF: 488.034.211-49 (PROCURADOR), MARCIO RUBENS PASSOLD - CPF: 679.187.789-87 (ADVOGADO), MARIA ANGELA KEIKO TAIRA - CPF: 280.034.848-80 (ADVOGADO), LEONARDO XAVIER ROUSSENQ - CPF: 015.527.569-04 (ADVOGADO), FELIPE SA FERREIRA - CPF: 028.811.239-37 (ADVOGADO), JOMAS FULGENCIO DE LIMA JUNIOR - CPF: 864.629.201-06 (ADVOGADO), ISRAEL ASSER EUGENIO - CPF: 017.508.341-03 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL (CUSTOS LEGIS)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO CONHECIDO. UNÂNIME.
E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO –RECUPERAÇÃO JUDICIAL –
EXECUÇÃO TÍTULO EXTRAJUDICIAL – ADJUDICAÇÃO DO BEM DADO EM GARANTIA – DECISÃO QUE CONDICIONA
IMISSÃO DO EXEQUENTE NA POSSE DO IMÓVEL ADJUDICADO À PROLAÇÃO DE SENTENÇAS DE EXTINÇÃO DOS FEITOS EM QUE FORAM IMPUTADOS OS PAGAMENTOS – DECISÃO SUSPENSA NA ORIGEM – NOVA DECISÃO QUE DETERMINA REALIZAÇÃO DE PROVIDÊNCIAS OUTRAS - PERDA DO OBJETO – RECURSO NÃO CONHECIDO.

Se a decisão

agravada foi

reformada na

origem, com a prolação de outro
decisum que
, inclusive foi objeto de agravo outro, é circunstância que evidencia ausência

de interesse recursal superveniente no julgamento do presente recurso.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 1010683-38.2019.8.11.0000

AGRAVANTE: BANCO JOHN DEERE S.A.

AGRAVADO: JOSE PUPIN, VERA LUCIA CAMARGO PUPIN
PROCURADOR: RONIMARCIO NAVES

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto pelo
Banco John Deere S.A
, contra decisão que na execução e Título Extrajudicial no 0058215-38.2015.811.0041 movida contra
José Pupin e Vera Lucia Camargo Pupin
,
condicionou a imissão do exequente na posse do imóvel adjudicado à prolação de sentenças de extinção dos feitos em que foram imputados os pagamentos.

Em síntese, aduz que se trata de execução lastreada na Cédula Rural Pignoratícia e Hipotecária no754851/12, no valor histórico de US$ 4.968.881,75, em cuja demanda foi realizada penhora do imóvel Matrícula Marambá (parte A), no Município de Campo Verde-MT.

Anota que requereu adjudicação do referido imóvel, pelo valor avaliado de R$21.966.815,97, que deveria ser utilizado para quitação, também de outras cédulas de crédito, cujas cobranças ocorriam em autos apartados.

Esclarece que com a adjudicação do imóvel imputou o pagamento das cédulas de crédito de no 657475, 669263, 679026 e 754851, cuja soma alcança R$23.736.393,50. Diz que o pedido de imputação foi deferido, com a ressalva de que se a avaliação fosse superior ao crédito, o exequente deveria depositar a diferença em favor dos executados.

Na sequência, afirma que o magistrado integrou a decisão para autorizar a imputação ao pagamento com a possibilidade de imissão na posse do bem somente após a comprovação da extinção das ações que tenham por objeto as cédulas de crédito relacionadas as fls. 377/379.

Reclama que o direito de ser imitido na posse não pode ficar vinculado ou depender de providência que não cabe ao recorrente, porque é do judiciário a competência para proferir sentenças extintivas nos demais feitos executórios.

Ressalta, ademais, que a própria decisão recorrida determina a extinção dos demais créditos compreendidos pela adjudicação e basta a simples comprovação dos protocolos dos pedidos de extinção para autorizar a imissão de posse.

Postula o provimento do recurso a fim de que seja autorizada a lavratura do auto de imissão na posse do imóvel constrito tão logo reste comprovado o protocolo dos pedidos de extinção das outras demandas executivas, nos termos do artigo 924, II, do CPC, notadamente porque a adjudicação e imputação ao pagamento está acobertada pela coisa julgada.

Contraminuta pela perda do objeto e, no mérito, pelo desprovimento do agravo (ID 11466454).

O parecer da D. Procuradoria Geral de Justiça é pelo desprovimento do agravo (ID 20103455).

A d. Procuradoria Geral de Justiça deixou de emitir parecer, por entender ausente interesse público a justificar sua intervenção (ID 18468956).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/03/2020